Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015031-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), APARECIDA DO CARMO SOARES - CPF: 383.390.721-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015031-31.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 133 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda a instauração do incidente apropriado para tal, procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC
. O simples requerimento no bojo do cumprimento de sentença deve ser rejeitado diante da inobservância do disposto na legislação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015031-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA DO CARMO SOARES

AGRAVADO: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Aparecida do Carmo Soares
, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido contra
Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP
, deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que deve ser ajuizado em autos apartados.

Alega que comprovou a confusão patrimonial das empresas, bem como a identidade do quadro societário, de modo a configurar um grupo econômico.

Sustenta ser possível processar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos próprios autos, em razão de diversos precedentes dos Tribunais e do STJ.

Aduz, de outra via, que demonstrou os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Assevera, ainda, quanto à desnecessidade do retorno dos autos a origem, porque possível o julgamento do mérito da causa nesta sede recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e que seja analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alternativamente, postula pelo provimento do recurso, para que seja determinado o retorno dos autos a origem para o exame do pedido.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 102296953). Argui a intempestividade do recurso. No mérito, alega que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser processada de forma incidente, ou seja, em autos apartados, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC. Diz, ainda, quanto a impossibilidade de análise da desconsideração da personalidade jurídica neste grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Por fim, alega que não restou demonstrado a ocorrência das hipóteses do art. 50 do CC. Requer o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015031-31.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Aparecida do Carmo Soares contra Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP, deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que deve ser ajuizado em autos apartados.

De início, o recurso não é intempestivo.

Com efeito, a decisão agravada foi publicada no DJE 11.029, do dia 28/07/2021, com contagem inicial do prazo recursal na data de 29/07/2021. Contado o prazo de 15 dias para interposição do recurso, findaria em 18/08/2021.

Contudo, em razão de indisponibilidade do sistema, devidamente comprovado por meio de Atestado de Indisponibilidade de Sistema (id 98846472), o recurso foi interposto em 19/08/2021.

De acordo com o Atestado de Indisponibilidade de Sistema, no dia 18/08/2021, último dia do prazo para a interposição do recurso, o sistema permaneceu indisponível pelo período de 4 horas (das 8:00 as 12:00 horas).

Sob tal aspecto, dispõe o art. 11 da Resolução 185, do CNJ:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

Portanto, como na hipótese a indisponibilidade se deu pelo período de 4 horas, aplica-se o disposto no referido dispositivo, no sentido de que o prazo vencido nesse dia de indisponibilidade, é prorrogado para o dia útil seguinte.

Logo,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
.

Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, no bojo do Cumprimento de Sentença, a parte credora, ora agravante, postulou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa do grupo econômico da executada. Postulou, assim, para que se procedesse com o bloqueio
on line
de contas de titularidade da requerida Trescinco Administradora e Consórcio S/C até o montante do débito e no caso de ser infrutífera, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda..

Pois bem. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica,
o
Código de Processo Civil estabelece a instauração de Incidente, na forma prevista pelo art. 133 e seguintes, excetuada a hipótese do pedido ser formulado logo na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC), o que incorreu no caso em análise.

Nesse sentido, os dispositivos:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Nota-se que o objetivo do legislador, ao estabelecer a instauração do referido Incidente, não previsto na legislação anterior (Código
Buzaid
) e que provoca a intervenção forçada de um terceiro, é assegurar o direito ao contraditório e ao devido processo, no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o tema:

“...a desconsideração não se resume a uma simples questão, tratando-se efetivamente de uma demanda incidental dirigida ao terceiro que se pretende atingir pela medida”; razão pela qual “nos termos do artigo 135, o potencial atingido pela medida será 'citado' (e não simplesmente intimado) para responder ao pleito veiculado no incidente de desconsideração” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Teoria geral do processo: comentários ao CPC 2015, 2a ed. – São Paulo: Método, 2018, p. 569-571).

Acerca da matéria, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL E DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS – ARTS. 134, CAPUT E §2o, E 135, DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO.

O novo CPC exige a instauração de incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica bem como a citação dos sócios ou da empresa para se manifestarem previamente.
(N.U 1010011-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de responsabilização do único sócio da empresa executada ante a não localização de bens – Indeferimento - Inconformismo – Sociedade limitada unipessoal – Incabível a responsabilização do sócio sem a observância do art.133 e seguintes do CPC – Necessidade de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185558-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CPC DE 1973 - DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCESSAMENTO PRÓPRIO.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, restou disciplinado, nos arts. 133 e seguintes, a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, com a formação do contraditório e produção de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido. Estando em curso o cumprimento de sentença e tendo a parte exequente apresentado simples requerimento nesse sentido, DEVE SER REJEITADA A PRETENSÃO, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.00.135576-7/003, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da súmula em 27/09/2018)

Assim, ausente à instauração do Incidente, a decisão agravada que deixou de examinar o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, mostra-se em consonância com a lei e a jurisprudência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021